Tribunal: TJPA
Processo: 0800491-51.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800491-51.2021.8.14.0105

APELANTE: SEMIAO DA SILVA E SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA FIXADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 303, §1º, do Código de Trânsito.

2
. Por meio dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou provada a conduta imprudente do apelante, o qual, em sentido contramão, atingiu a vítima, causando-lhe lesões.

Deve ser mantida, portanto, a condenação de primeiro grau.

3.

No tocante à dosimetria do recorrente, foi afastada, de ofício, a pena de multa, em virtude da ausência de previsão legal no preceito secundário do art. 303, do CTB.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, afastando-se, de ofício, a pena de multa fixada
a quo
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
SEMIÃO DA SILVA E SILVA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa (mínimos). Tal pena foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade (4h semanais durante o interstício de três meses) e prestação pecuniária à instituição a ser definida em audiência admonitória, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais)
.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e negativa de autoria, bem como culpa exclusiva da vítima. Pugna, também, pelo
afastamento do crime de omissão de socorro
em contexto de trânsito (art. 305, CTB).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
da apelação, para que seja afastada a causa de aumento de pena em razão da omissão de socorro.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
não provimento
do presente recurso, para que seja mantida a condenação do apelante, no entanto, que seja afastada a pena de multa, de ofício, em razão da ausência de previsão legal para tanto.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia:

“
Narram os presentes autos que, no dia 09 de julho de 2021, por volta das 17H, na Avenida Presidente Vargas, nas proximidades da danceteria Brilhante, bairro Centro, Concórdia do Pará, o denunciado, na direção de veículo automotor, ofendeu a integridade física a vítima Benedito de Almeida Moreira.

Na data acima mencionada, o denunciado conduzia a motocicleta, Honda, CG 150, Titan Ex, Placa OTW-2265, chassi n° 9C2KC1660ER041409, de cor preta, ano 2014, registrada em nome de Marcelo Moreira Souza, na Av. Castelo Branco e acessou a Av. Presidente Vargas, na contramão e em alta velocidade.

Na oportunidade, colidiu com a vítima Benedito de Almeida Moreira, que trafegava em uma bicicleta, na Av. Presidente Vargas, sentido centro da cidade.

A conduta imprudente do denunciado consistiu em dirigir o veículo sem a devida cautela, o que concorreu definitivamente para a resultado, que era previsível e decorreu da inobservância de seu dever de cuidado.

Mostra-se perfeitamente caracterizada a conduta do denunciado que praticou o delito em comento, conforme os depoimentos na peça informativa.

Os indícios de autoria do delito acima descrito são suficientes para justificar esta exordial acusatória. A autoria e materialidade encontram-se presentes nas declarações das testemunhas, no exame de corpo de delito de fls. 23/30 do IPL
”.

São os fatos.

- DA ABSOLVIÇÃO:

A defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido, sob alegação de deficiência probatória e negativa de autoria, no sentido de que o mesmo não concorreu para o evento delituoso apurado nos autos, o que não merece acolhimento

Vejamos o que foi fundamentado pelo magistrado a quo para condenar o recorrente (Sentença, ID. 10344589):

“Inicialmente, vejamos os relatos das testemunhas, conforme gravação e termo de audiência, a vítima BENEDITO DE ALMEIDA MOREIRA relatou essencialmente que:

Estava empurrando a bicicleta na rua em frente ao Hospital; que o depoente e o acusado estavam na contra-mão; que o depoente não estava pedalando; que o depoente estava empurrando a bicicleta; que veio do supermercado; que o acusado acertou o depoente; que o réu estava de moto; que o depoente desmaiou; que passou oito dias internados; que vomitou muito sangue; que bateu sua cabeça; que bateu seu joelho; que não consegue andar direito; que a cabeça sarou mas está ruim; sente dor de cabeça, no joelho, que o lado esquerdo bateu tudo e dói tudo; que o réu não prestou auxílio e nem pagou nenhum tratamento médico.

O informante Marcelo Moreira relatou essencialmente que:

Não presenciou o acidente; que é o dono da moto; que na ́época do acidente o réu tinha 19 anos e nao tinha carteira de habilitação; que a polícia apreendeu a moto; que o réu bateu com a cabeça no chão e foi para o hospital; que o depoente não foi buscar a moto; que o réu pilota bem a moto; que o depoente entregou a chave da moto na mão do réu; que após quatro dia foi buscar a moto na delegacia; que o documento da moto está em nome do depoente.

O réu declarou que:

Negou os fatos da denúncia; que ia no sentido da praça para mãe do rio; que passou do quebra mola e as carretas estavam paradas na frente da danceteria brilhante; que ao ultrapassar as carretas a vítima atravessa; que nesse momento colidem; que não tem carteira de habilitação; que dirigia sem CNH por necessidade; que depois do impacto o réu apagou; que acordou no outro dia no hospital; que não estava usando capacete; que a cabeça, os braços, as costas e as pernas do depoente ralaram; que estava com pressa porque tinha que voltar na cidade.

Sobre a autoria e materialidade, nos autos, existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado, quais sejam:

a) LAUDO MÉDICO juntado aos autos que comprova a lesão corporal sofrida pela vítima (ID 31024142 - Pág. 32).

B) O depoimento da vítima, a qual narrou que estava empurrando sua bicicleta na rua Avenida Presidente Vargas para atravessar quando foi surpreendido por uma motocicleta na contramão, a qual o atingiu e já acordou no hospital. Acrescentou que bateu sua cabeça e que ela ainda dói, bem como bateu o joelho e não consegue andar direito. Afirmou ter permanecido internado pelo período de 08 dias. Encerrou dizendo que não recebeu qualquer ajuda do acusado após o acidente.

b) O interrogatório do réu, no qual declarou que ia pilotando a moto no sentido da praça para mãe do rio. Que passou do quebra mola e haviam carretas as quais estavam paradas na frente da danceteria brilhante e ao ultrapassar as carretas a vítima atravessa. Declarou que foi nesse momento que colidem. Encerrou dizendo que não possui CNH.

Joeirando os autos e as provas produzidas, observo que a acusação comprovou através de diversos depoimentos, bem como laudo médico, que o acusado lesionou a vítima dirigindo veículo automotor e, ainda, não possuía habilitação.

Dessa forma, não há que prosperar a tese da defesa de que o agente deve ser absolvido por não concorrer para a infração penal ou de culpa exclusiva da vítima.

Com efeito, as provas acima elencadas comprovam tanto a autoria, quanto a materialidade do delito de lesão corporal no trânsito e direção sem habilitação, uma vez que as condutas de “praticar” é expressamente previstas nos tipos penais dos artigos 303 do Código de Transito Brasileiro (CTB), in verbis:

(...)

Enfim, está configurado e provado a prática dos referidos tipos pelas provas lastradas nos autos e acima expostas”.

Observa-se que o magistrado apontou a necessária materialidade delitiva (Laudo médico que comprova a lesão corporal sofrida pela vítima), bem como a suficiente autoria do apelante no crime em tela.

Segundo se pode verificar, o recorrente, pilotando uma moto em sentido contramão (Avenida Presidente Vargas), colidiu com a vítima
BENEDITO DE ALMEIDA MOREIRA
, derrubando este e impingindo-lhe lesões, sobretudo na cabeça e joelho, permanecendo internado pelo período de 08 (oito) dias.

A defesa do réu alega culpa exclusiva da vítima, o que não encontra respaldo nos autos, visto que o ofendido, embora estivesse na posição de contramão da Avenida Presidente Vargas, não estava manobrando em velocidade sua bicicleta, mas sim empurrando-a, sendo que a imprudência recai apenas ao apelante, o qual adentrou em velocidade na referida avenida com sua motocicleta, atingindo àquele e causando o evento criminoso apurado, tipificado como lesão corporal culposa.

Ademais, frise-se que o recorrente não possuía habilitação, o que revela maior gravame na sua conduta imprudente.

Em vistas disso, tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o pleito de absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

- DA DOSIMETRIA:

No tocante à dosimetria de pena realizada pelo juiz sentenciante, alguns pontos devem ser esclarecidos.

A defesa pugna pelo afastamento da omissão de socorro como qualificadora. A acusação, de seu turno, em sede de contrarrazões, pede o afastamento da referida circunstância como causa de aumento.

A Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) traz a omissão de socorro tanto como crime autônomo (art. 305, CTB), quanto como causa de aumento (art. 302, §1º, III, CTB), sendo que em nenhum caso foi aplicada na sentença condenatória, restando, destarte, prejudicadas todas as arguições referentes a si.

Vejamos o dosado pelo magistrado sentenciante (Sentença, ID. 10344589):

Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;

Antecedentes: elemento neutro, neste caso concreto, pois o acusado possui somente este processo criminal contra si;

Conduta Social: elemento neutro, pois não há nos autos provas que o desabone;

Personalidade: elemento neutro no presente caso;

Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor neutro;

Circunstâncias do Crime: elemento neutro no presente caso;

Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso;

Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso.

Com base nas circunstâncias judiciais acima, um vetor é negativo no presente caso, por isso fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção e multa de 15 (quinze) dias-multa (mínimos).

Numa segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, por isso fixo a pena provisória do réu no valor de 05 (cinco) meses de detenção e multa de 20 (vinte) dias-multa (mínimos).

Há agravante de direção sem a devida habilitação, por isso fixo a pena provisória do réu no valor de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e multa de 20 (vinte) dias-multa (mínimos).

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento ou diminuição de pena. Assim sendo, fixo a PENA DEFINITIVA em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e multa de 20 (vinte) dias-multa (mínimos).

Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos:

a) Substituição da Pena: substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos, conforme a determinação do artigo 44, §2º, do Código Penal Brasileiro (CPB). Portanto, a ré deverá PRESTAR SERVIÇO À COMUNIDADE (4h semanais durante o interstício de três meses) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A INSTITUIÇÃO A SER DEFINIDA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais);

Ao compulsar a calibragem de pena efetuada pelo magistrado sentenciante, conquanto tenha atestado o mesmo a presença de um vetor negativo, entendo como erro material, visto que restou ausente qualquer valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase.

De fato, foi fixada a pena-base no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção, contudo, também foi fixada pena de multa, o que destoa com o preceito secundário previsto no art. 303, do CTB, senão vejamos:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Ante a ausência de previsão legal, de ofício, afasto a pena de multa fixada
a quo
.

Na segunda fase, o juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea e aplicou a circunstância da direção sem habilitação como agravante, ao invés de aplicá-la como causa de aumento, tal qual reza o art. 302, §1º, I, CTB, todavia, deixo de efetuar qualquer alteração em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

Assim, mantenho a reprimenda corporal fixada
a quo
, 06 (seis) meses de detenção e, de ofício, afasto a pena de multa aplicada pelo juiz sentenciante
,
mantendo-se intactos todos demais termos da sentença ora objurgada, no que couberem.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, afastando-se, de ofício, a pena de multa aplicada em primeiro grau, conforme fundamentação exposta neste voto condutor.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023